Tribunal: TJSP
Processo: 1005710-14.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005710-14.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ADRIANO
LUIS ROCHA, é apelada PAULA CAROLINE DO CARMO CAVALLANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005710-14.2018.8.26.0079 - Voto no 75824
2
Ap. 1005710-14.2018.8.26.0079 Botucatu 3a VC VOTO 75824
Apte: Adriano Luis Rocha.
Apda.: Paula Caroline do Carmo Cavallante.
COMPETÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. PREJUÍZOS SOFRIDOS APÓS O TÉRMINO DO
RELACIONAMENTO AMOROSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DECRETADA EM 1o GRAU. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE
NA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, MAS SIM NA DAS
INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
(ART. 5o, I.29, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTA CORTE). PRECEDENTES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
É apelação contra a r. sentença a fls. 62/67, que
julgou procedente em parte demanda de indenização de danos
materiais e morais, ajuizada pelo autor em decorrência de prejuízos
sofridos após o término do relacionamento amoroso com a ré.
Alega o apelante que a decisão não pode subsistir,
pois restou configurado o dano moral indenizável. Sustenta que a ré
cometeu ato ilícito, o que rende ensejo a reparação. Pede a reforma.
Sem contrarrazões (cf. fls. 70), subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de
pedir e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, o que se
constata é que o autor pretende ser indenizado por danos morais
sofridos em virtude de prejuízos sofridos pelo apelante em decorrência
do fim de relacionamento amoroso. Verifica-se, portanto, que os
pedidos estão lastreados na ocorrência de ilícito extracontratual, cuja
responsabilidade foi atribuída à ré. Tal matéria não está alojada na
competência recursal desta Câmara.
Trata-se de matéria de competência recursal da
antiga Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, a qual,
atualmente, está atribuída aos integrantes da 1a à 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado, por força do disposto no artigo 2o, III, “a”,
da Resolução 194/04. Anote-se que atualmente a matéria está
consolidada na Resolução 623/2013, a qual dispõe expressamente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005710-14.2018.8.26.0079 - Voto no 75824
3
compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento dessa matéria
(art. 5o, I.29).
Ressalte-se ainda que casos análogos vêm sendo
julgados reiteradamente na Subseção de Direito Privado I (cf. Ap.
1009997-82.2016.8.26.0566 de São Carlos, Rel. Clara Maria de Araújo
Xavier,
8a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
em
2.3.2020;
Ap.1019408-79.2014.8.26.0224 de Guarulhos, Rel. Cesar Peixoto, 9a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
em
21.1.2020;
1007899-86.2016.8.26.0126 de Caraguatatuba, Rel. Benedito Antonio
Okuno, 8a Câmara, j. em 22.11.29; Ap. 1007006-48.2017.8.26.0292 de
Jacareí, Rel. Angela Lopes, 9a Câmara, j. em 7.11.19 e Ap.
1008287-14.2015 de Araçatuba, Rel. Jair de Souza, 5a Câmara, j. em
16.10.2019).
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para serem redistribuídos ao órgão jurisdicional
competente, ou seja, 1a a 10a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator